Tribunal: TJSP
Processo: 1500408-97.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500408-
97.2019.8.26.0535, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante FELIPE DA SILVA
SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500408-97.2019.8.26.0535 -Voto no
2
Voto número 45.979
Apelação no 1500408-97.2019.8.26.0535
1500408-97.2019 1a V. MAIRIPORÃ
Apelante: FELIPE DA SILVA SOARES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 155/170),
acrescenta-se que Felipe da Silva Soares foi condenado às penas de
cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão, e quinhentos e oitenta e
três (583) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime fechado, como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Ele apelou, às fls. 178, por intermédio de seu Advogado
constituído, que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 179/181,
pleiteando
sua
absolvição,
por
insuficiência
probatória;
ou,
subsidiariamente, a redução das penas, com base no § 4o, do artigo 33,
da Lei 11.343/06; aplicação da atenuante da confissão; fixação do regime
aberto; e, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva
de direitos, por sua possibilidade.
O
recurso
foi
contrariado,
às
fls.
188/192; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 203/205, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500408-97.2019.8.26.0535 -Voto no
3
apelante de fato cometeu um crime de tráfico de drogas. Ao que tudo
indica, fora ele surpreendido por policiais militares, em um ponto de
tráfico de drogas, na posse de 169 eppendorfs de crack, 58 eppendorfs
de cocaína e 21 porções de maconha (cf. auto de exibição e apreensão,
às fls. 05/06, laudo de constatação, às fls. 22/30, e laudo definitivo, às fls.
109/117). Diante disso, fora conduzido até a Delegacia de Polícia, onde
foram elaborados o auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência
(cf. fls. 01 e 02/04).
Ele, sempre que interrogado, fora réu confesso; alegando
ter aceitado vender os entorpecentes, pela primeira vez, venda pela qual
receberia trinta reais, declarou-se usuário de drogas (cf. fls. 10 e CD).
Deste modo, forneceu a certeza necessária de sua culpabilidade.
Os policiais militares, responsáveis por sua prisão,
afirmaram tê-lo surpreendido na posse da sacola de drogas, tendo um
outro indivíduo que com ele se achava, conseguido se evadir. Ele,
informalmente, confessou-lhes a autoria delitiva, afirmando ser usuário
de drogas; disse-lhes ser a primeira vez que venderia a droga, pela qual
receberia trinta reais (cf. fls. 14, 15 e CD). Não se vislumbra nos autos
nenhum motivo que os levassem a acusa-lo, de forma leviana e injusta.
As drogas apreendidas foram submetidas a laudo de
constatação provisória e a exame toxicológico, restando verificada sua
positivação como substâncias estupefacientes, nos tipos “maconha” e
“cocaína” (cf. auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e
exame toxicológico, às fls. 05/06, 22/30 e 109/117).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão
das substâncias entorpecentes materialmente comprovadas nos autos,
os relatos dos agentes públicos, somado as demais provas indiciárias,
demonstram, de modo inequívoco, que ele trazia consigo e tinha em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500408-97.2019.8.26.0535 -Voto no
4
depósito as drogas para o fim do nefasto comércio. A sua conduta
comprova e caracteriza o tráfico de drogas. Não se exige, para tanto,
prova concreta da mercancia, sendo suficiente a presença de elementos
dos quais se possam inferir a sua ocorrência.
Assim, bem demonstrada a infração penal em análise. As
drogas apreendidas, de forma individualizada, nas circunstâncias
fatídicas relatadas no caso em tela, não poderiam a toda evidência, se
destinar a uma só pessoa, a um só consumidor, de modo que se mostra
inviável a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de
drogas. A droga apreendida seria comercializada pelo réu, encontrava-se
embalada, individualmente, estando patente a caracterização do comércio
criminoso de entorpecente. Ademais, ele admitiu a autoria do tráfico de
drogas. Portanto, inequívoca sua culpabilidade.
E, como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração
que se integra através de várias fases sucessivas, articuladas entre si,
havendo suficiência, para a sua configuração, da presença de qualquer
das fases (RJTJESP 107/454), bem como, a posse e a guarda, ilegais,
para entrega a terceiro para consumo, constituem modalidades
equiparadas à traficância (RJTJESP 119/468). Como é cediço, o tráfico
de drogas é crime de natureza permanente e a qualquer momento os seus
autores estão sujeitos à prisão em flagrante.
Todavia, suas penas devem ser reduzidas. Afasta-se o
aumento aplicado com base no artigo 42 da Lei de Drogas; pois, a
quantidade de drogas com ele apreendida encontra amparo, ainda, no
preceito secundário do caput do artigo 33, da referida Lei. Assim, suas
penas básicas devem ser fixadas no piso mínimo. O réu faz jus ao redutor
em metade, pois se trata de réu primário, que completara vinte e um anos
de idade, sem passagens criminais, inexistindo prova de que integrasse
organização criminosa. Todavia, mais de um tipo de droga se dispusera a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500408-97.2019.8.26.0535 -Voto no
5
comercializar, não fazendo jus a um redutor maior. Diante disso, sua
sanção deve resultar em dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e
cinquenta dias-multa.
O regime prisional será alterado para o aberto; pois, o réu
preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 33, § 2o, alínea 'c', do
Código Penal. Devendo sua pena privativa de liberdade ser substituída
por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, no importe de um salário
mínimo, a serem especificadas no Juízo das Execuções Criminais.
Observa-se
que
o
réu
se
encontra
preso,
preventivamente, desde 17/02/2019 (cf. guia de recolhimento provisória,
às fls. 195/196), e com a redução de pena e alteração do regime prisional,
em seu favor há de ser expedido o necessário alvará de soltura
clausulado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, para
reduzir as penas para os novos patamares de dois (02) anos e seis (06)
meses e duzentos e cinquenta (250) dias-multa, para fixar o regime
aberto, bem como, para substituir a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, conforme acima descrito; devendo, em seu favor,
ser expedido alvará de soltura clausulado, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR